Tribunal: TJSP
Processo: 2242279-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento tirado em face de decisão indeferitória do benefício da gratuidade de justiça.
A despeito do recurso não estar preparado, deve ser conhecido, pois seu cerne ataca justamente decisão que indeferiu a concessão de gratuidade processual. Precedente do STJ.
Saliente-se que o simples fato da recorrente contratar advogado particular não é, por si só, fato que conduz ao

Ementa:
Agravo de instrumento tirado em face de decisão indeferitória do benefício da gratuidade de justiça.
A despeito do recurso não estar preparado, deve ser conhecido, pois seu cerne ataca justamente decisão que indeferiu a concessão de gratuidade processual. Precedente do STJ.
Saliente-se que o simples fato da recorrente contratar advogado particular não é, por si só, fato que conduz ao indeferimento da benesse, em razão da possibilidade de contratações gratuitas, pro bono ou "por êxito" (STJ. 2a Turma. REsp 1.504.432-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/9/2016 (Info 590).
Necessidade de comprovação, conforme previsão do artigo 5o, LXXIV da CF. A concessão do benefício deve ser examinada caso a caso, evitando-se, assim, seu deferimento indistintamente. Os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar que a agravante aufere salário baixo e, como tal, sem condições de arcar com as custas e despesas processuais.
A gratuidade deve ser concedida.
No mérito, é caso de reconhecimento de nulidade das CDAs diante do não preenchimento de seus requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF).
Observa-se inexistir fundamentação legal específica dos créditos, além de não constar a data de seus vencimentos, nem indicação dos artigos pelos quais se computam a multa, os juros de mora e a atualização monetária. Assim, diante dos robustos vícios apresentados na CDA, indubitável a existência de prejuízo não só à defesa da executada, bem como ao controle judicial sobre o ato administrativo. Inadmissibilidade de emenda ou substituição.
A extinção da execução é medida de rigor, devendo o exequente arcar com verba honorária em 10% sobre o valor da dívida.
Dá-se provimento ao recurso.